Tribunal: TJDFT
Processo: 0751785-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o inconformismo manifestado pelo agravante estava endereçado à decisão que, no trânsito da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado, indeferira a gratuidade de justiça que postulara. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, apreende-se que fora prolatada sentença, indeferindo a petição inicial e colocando termo à ação subjacente, nos termos dos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil1. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 180509173 – Processo de origem n. 0710103-23.2023.8.07.0010